Tribunal: TJBA
Processo: 8003575-31.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003575-31.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO DA SILVA BOMFIM

Advogado(s)
:
ADRIANO TAVARES ISMERIM

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo movida por instituição financeira, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, e extinguiu sem resolução de mérito a reconvenção por inépcia da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Examina-se: (i) a preclusão das alegações referentes à abusividade de cláusulas contratuais, em razão da extinção da reconvenção por inépcia; (ii) a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial ao caso concreto; e (iii) a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Não se conhece das alegações de abusividade de cláusulas contratuais, porquanto o pedido reconvencional foi extinto sem resolução de mérito devido à inépcia da inicial, consoante certificação nos autos de que o apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo para sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Aplicam-se, à espécie, as disposições do art. 329 do CPC, operando-se a preclusão quanto às matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
. Quanto ao mérito da ação principal, mostra-se incabível a teoria do adimplemento substancial, considerando que o apelante quitou menos da metade do valor total do financiamento (aproximadamente R$ 17.000,00 de um total de R$ 32.000,00), afastando-se qualquer violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A notificação extrajudicial preencheu os requisitos legais, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, no que conhecido, desprovido, para manter a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
Na alienação fiduciária, a extinção da reconvenção por inépcia da inicial, em razão do descumprimento de intimação para emenda, opera a preclusão quanto ao exame de matérias a ela pertinentes em sede de apelação. É incabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial quando o devedor fiduciante quitou menos da metade do valor total do financiamento. A notificação extrajudicial, enviada ao endereço contratual, é válida para constituição em mora, independentemente de comprovação de recebimento pessoal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321 e 329; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; STJ - REsp: 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI; STJ - REsp: 1.622.555/MG, Rel. p/ acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

DES. CÁSSIO MIRANDA

Relator

12